Tribunal: TJBA
Processo: 8008185-63.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008185-63.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALUIZIO TOMAZ CAMPOS

Advogado(s)
:
ALMIRO CERQUEIRA TEIXEIRA, TARCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUICAO LAR DO IRMAO VELHO

Advogado(s)
:
EDUARDO PIMENTEL GOMES GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E PROPRIEDADE. ESBULHO POSSESSÓRIO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. DEFESA BASEADA EM IMÓVEL DIVERSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, confirmando a liminar e condenando o réu a indenizar perdas e danos referentes ao período em que o autor foi impedido de alugar o imóvel.

2. O apelante sustenta que é o verdadeiro possuidor do imóvel, alegando que a área em questão integra propriedade sua, adquirida por escritura pública, e que o número de endereço indicado na inicial (nº 93) seria inexistente, correspondendo, na realidade, a uma fração do imóvel de nº 99, de sua propriedade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a definição da posse sobre o imóvel, para fins de reintegração, à luz dos documentos e provas testemunhais apresentados; e (ii) a validade da condenação em perdas e danos pela ocupação indevida do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 1.210, §2º, do Código Civil e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a discussão em ação possessória limita-se ao exercício da posse, sendo irrelevante a alegação de domínio.

5. Na ação de reintegração de posse, cabe ao autor comprovar sua posse, o esbulho praticado pela outra parte e a data do ato esbulhador, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

6. No caso dos autos, o autor/apelado demonstrou o exercício da posse sobre o imóvel com documentos e testemunhos, que corroboraram a alegação de que o imóvel sempre esteve sob sua posse, sendo indevidamente ocupado pelo réu.

7. O apelante não conseguiu demonstrar posse legítima sobre o imóvel em questão, limitando-se a invocar a titularidade do domínio, o que é insuficiente em sede possessória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que determinou a reintegração de posse e condenou o réu em perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.
8008185-63.2019.8.05.0080
, em que é parte apelante
ALUIZIO TOMAZ CAMPOS

e parte apelada,
INSTITUIÇÃO LAR DO IRMÃO VELHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente